Tribunal: TJMT
Processo: 1009462-18.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009462-18.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE JORGE - CPF: 109.501.841-87 (EMBARGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (EMBARGANTE), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN - CPF: 032.895.941-30 (EMBARGANTE), JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN - CPF: 032.895.941-30 (ADVOGADO), JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN - CPF: 032.895.941-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA PENAL VINCULADA À REVOGAÇÃO DO MANDATO E À CELEBRAÇÃO DE ACORDO SEM PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por advogado
em virtude de
acórdão que manteve sentença proferida em embargos à execução, com declaração de inexigibilidade de título executivo extrajudicial fundado em contrato de prestação de serviços advocatícios.

2.
O embargante alegou omissão quanto à confissão qualificada do débito, à natureza autônoma da cláusula penal, à boa-fé objetiva, à vedação ao comportamento contraditório e ao abuso de direito, além de contradição na declaração de inexigibilidade total do título.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a alegada confissão qualificada do débito; (
ii
) a incidência do art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC; (
iii
) a natureza da cláusula penal; (iv) a boa-fé objetiva e o abuso de direito; e (v) a inexigibilidade total do título executivo.

III. Razões de decidir

4.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

5.
A
tese
de confissão de eventual obrigação honorária não transforma a controvérsia em excesso de execução, pois o acórdão reconheceu a inexigibilidade dos valores executados e ressalvou a possibilidade de discussão em ação própria.

6.
O acórdão enfrentou a validade da cláusula penal e concluiu pela inexigibilidade da multa vinculada à revogação do mandato ou à celebração de acordo sem participação do advogado, sem omissão quanto à boa-fé objetiva ou ao abuso de
direito.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos rejeitados
.

Tese de julgamento:
“
Inexistem omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta a inexigibilidade do título executivo fundado em contrato de honorários advocatícios, afasta a incidência do excesso de execução e ressalva a discussão de eventual verba honorária em ação própria
”
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 917, §§ 3o e 4o; 1.022; 1.026, § 2o.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Embargos de Declaração

o
postos p
elo advogado

Paulo
Fabrinny
Medeiros
em virtude d
o acórdão que, por unanimidade,
manteve a sentença proferida
no
bojo dos E
mbargos à
E
xecução opostos por
Luiz Carlos De Jorge
.

De conseguinte,
a Câmara manteve a declar
ação de
inexigibilidade do título executivo extrajudicial fundado em
C
ontrato de
P
restação de
S
erviços
A
dvocatícios firmado em 10/09/2016, no qual se pretendia a cobrança de R$ 3.500.000,00
(três milhões e quinhentos mil reais)
a título de honorários de êxito e R$ 900.000,00
(novecentos mil reais)
a título de multa contratual.

Inconformado
, o
E
mbargante sustent
ou
omissão quanto à chamada confissão qualificada do débito
. Af
irm
ou
que o
E
mbargado teria reconhecido não se eximir do pagamento de honorários advocatícios.

A
leg
ou que
tal circunstância deslocaria a controvérsia para o campo do excesso de execução, impondo ao executado o dever de indicar o valor que entendia correto, nos termos do art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC.

Suscitou
omissão quanto à natureza jurídica da cláusula penal, sustentando que a multa não decorreria da mera revogação do mandato, mas da violação de obrigação autônoma de não fazer, consistente na vedação de celebração de acordo sem a participação do advogado.

Sustent
ou omissão à
conduta das partes sob o prisma da boa-fé objetiva, da vedação ao comportamento contraditório e do abuso de direito, pois o embargado teria se beneficiado por anos da atuação profissional do embargante e, na véspera da celebração de acordo, revogado o mandato para realizar a composição sem
su
a participação.

Por fim, apont
ou
contradição ao argumento de que seria incompatível declarar a inexigibilidade total do título executivo quando o próprio devedor teria admitido a existência de obrigação honorária.

Forte nesses argumentos, r
equer
eu
o acolhimento dos
A
clara
tórios
, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e modificar o resultado do julgamento.

Nas contrarrazões, o Embargado pediu a
rejeição dos embargos, com aplicação de multa por caráter
protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O caso tem origem em
E
mbargos à
E
xecução opostos por
Luiz Carlos de Jorge

em desfavor da Ação de E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial
no 1005513-20.2023.8.11.0041

ajuizada por
Paulo
Fabrinny
Medeiros
, advogado que buscava receber valores decorrentes de
C
ontrato de
P
restação de
S
erviços
A
dvocatícios firmado em 10/09/2016.

A execução estava fundada em contrato de honorários advocatícios e tinha por objeto, essencialmente, dois valores:
(i) primeiro,
R$ 3.500.000,00

(três milhões e quinhentos mil reais)
a título de honorários de êxito, e
(
ii
) segundo, de
R$ 900.000,00

(novecentos mil reais)
, a título de multa contratual.

A controvérsia central envolveu a interpretação do contrato: de um lado, o advogado sustentava que fazia jus aos honorários e à multa, afirmando ter trabalhado por anos em favor do cliente, em regime de êxito, e que a revogação do mandato na véspera da celebração de acordo milionário configuraria conduta contrária à boa-fé.

De outro lado, o cliente sustentava que o valor fixo de R$ 3.500.000,00
(três milhões e quinhentos mil reais)

estava condicionado à celebração de acordo em até 12
(doze)
meses, o que não ocorreu, e que a multa contratual era inexigível por se vincular, direta ou indiretamente, à revogação do mandato e à celebração de acordo sem a participação do advogado.

A sentença foi mantida
inalterada
pelo Colegiado.

De acordo com o voto condutor,
é inexigível o contrato de honorários advocatícios cuja cláusula condiciona valor fixo à celebração de acordo em prazo não observado e sem participação do advogado, sendo também
inválida a cláusula penal vinculada à revogação do mandato ou à celebração de acordo à revelia do patrono.

Além disso, o
voto condutor
rejeitou a
tese
de negativa de prestação jurisdicional, afirmando que a sentença enfrentou os pontos controvertidos à luz da legislação e da jurisprudência aplicáveis.

Também tratou do art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC
. As
sent
ou-se
que os embargos à execução não estavam
fundados
em excesso de execução,
e sim
em inexequibilidade/inexigibilidade do título, hipótese que dispensa a apresentação de memória de cálculo.

Nos embargos de declaração,
o causídico
alega que o julgado teria deixado de enfrentar pontos relevantes
, tais como
:
(i)
a suposta confissão qualificada do débito pelo executado;
(
ii
)
a alegada natureza autônoma da cláusula penal, que não puniria a mera revogação do mandato, mas a violação de cláusula de exclusividade; e
(
iii
)
a incidência da boa-fé objetiva e do abuso de direito na conduta do cliente.

Como se sabe, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do C
PC
, isto é,
n
ão se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação de teses examinadas e rejeitadas pelo órgão julgador.

Inicialmente, quanto à alegada
omissão relativa à chamada confissão qualificada do débito
, não se constata qualquer vício no acórdão.

O
voto condutor
enfrentou a
tese d
e que os embargos à execução deveriam ter sido rejeitados por
falta
de indicação do valor correto e
de apresentação de memória de cálculo, nos termos do art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC.

Na ocasião, ficou consignado que a tese deduzida pelo executado não era de simples excesso de execução, mas de inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação.

O
ra, o
excesso de execução pressupõe título válido, certo, líquido e exigível, discutindo-se apenas a extensão quantitativa do crédito. Já a inexigibilidade ou inexequibilidade atinge a própria aptidão do título para aparelhar a execução forçada.

Assim, ainda que o executado tenha afirmado que não se eximiria de pagar honorários eventualmente devidos, tal afirmação não equivale à confissão de exigibilidade dos valores executados,
muito
m
enos
transforma a controvérsia em mero excesso de execução.

O
voto condutor
não negou a possibilidade de discussão de eventual verba honorária. Ao contrário, a conclusão adotada foi a de que os valores pretendidos, nos moldes em que foram executados, não poderiam ser exigidos pela via executiva, sem prejuízo de eventual discussão em ação de conhecimento adequada.

Inexiste
omissão
, e sim
inconformismo do embargante com a conclusão jurídica adotada.

Também não procede a
omissão quanto à natureza jurídica da cláusula penal
.

O embargante insiste na tese de que a multa contratual não puniria a revogação do mandato, mas a celebração de acordo sem sua participação, em violação a cláusula de exclusividade.

O
voto condutor
enfrentou esse núcleo argumentativo
e
conclui
u
que a cláusula penal vinculada à celebração de acordo sem o advogado,
no contexto da revogação do mandato, revela-se inexigível por funcionar como limitação indireta ao direito do cliente de revogar os poderes outorgados.

Com efeito, o
julgador não está obrigado a responder, uma a uma, todas as formulações argumentativas da parte, bastando que enfrente a questão essencial submetida à apreciação judicial, com fundamentação suficiente e coerente.

E foi exatamente o que ocorreu.

A tese de julgamento fixada no acórdão foi expressa ao afirmar a invalidade da cláusula penal vinculada à revogação do mandato ou à celebração de acordo à revelia do patrono.

De
igual modo, inexiste
o
missão quanto à boa-fé objetiva
, ao
abuso de direito
ou
à vedação ao comportamento contraditório
.

O embargante sustenta que o embargado teria agido de forma desleal ao revogar o mandato e, no dia seguinte, celebrar acordo sem a participação do advogado. Contudo, o
voto condutor
partiu de premissas jurídicas claras:

Pr
imeiro, que a cobrança executiva do valor fixo dependia da implementação de condição temporal não verificada; segundo, que a multa contratual, na forma pretendida, não poderia restringir o direito de revogação do mandato; terceiro, que eventual pretensão remuneratória remanescente poderia ser discutida em via cognitiva própria.

A boa-fé objetiva não tem o efeito de transformar em exigível, pela via executiva, título que não preenche os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade
, t
ampouco permite validar cláusula penal considerada abusiva no contexto da relação entre cliente e advogado.

Em verdade, a
tese do embargante foi rejeitada pela própria estrutura lógica do acórdão
, e
não ignorada.

Quanto à alegada
contradição
, igualmente
,
não
está configurada, uma vez que
a linha argumentativa do acórdão é plenamente coerente.

A
firmou
-se
que o título executivo apresentado não era exigível quanto aos valores executados, porque a condição temporal para cobrança do valor fixo não se implementou e porque a multa contratual era inexigível. Ao mesmo tempo, ressalvou-se a possibilidade de eventual discussão sobre verba honorária em ação própria.

Inexiste
incompatibilidade entre essas proposições. Uma coisa é reconhecer que pode existir discussão sobre eventual remuneração por serviços prestados; outra, bastante diversa, é admitir a exigibilidade imediata, pela via executiva, dos valores
indicados na inicial da execução
.

A
tentativa de rediscutir o mérito do julgamento,
com o
reexame do contrato de honorários,
d
a validade da cláusula penal,
d
a incidência da boa-fé objetiva e
d
o enquadramento da matéria como excesso de execução não se compatibiliza com os estreitos limites dos embargos de declaração.

Quanto ao pedido formulado pelo embargado de não conhecimento dos
aclaratórios
por preclusão consumativa e reiteração de peça anterior, observo que, embora a insurgência apresente forte conteúdo reiterativo e reproduza argumentos examinados, é possível conhecer dos embargos para rejeitá-los no mérito, prestigiando-se a primazia da análise substancial e afastando, de forma expressa, a existência dos vícios alegados.

No que se refere ao pedido de aplicação de multa por caráter protelatório, entendo que, neste momento, a rejeição dos embargos é suficiente.

Embora se reconheça que a parte embargante busca rediscutir matéria decidida, não se extrai, com a segurança necessária, intuito manifestamente protelatório apto a justificar a sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026